Tribunal: TJES
Processo: 0014275-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014275-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON RODRIGUES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano e 1 mês de reclusão, 30 dias-multa e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2- O apelante alega nulidade da prova por ausência de perícia, insuficiência de provas para condenação, erro na dosimetria da pena, necessidade de afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, indevida fixação de indenização por danos morais e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade das provas utilizadas para a condenação; (ii) analisar a suficiência das provas para comprovação da autoria e materialidade do delito; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação da indenização por danos morais; (iv) definir a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, confirma a materialidade e autoria do crime de perseguição, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica (HC 615.661/MS).

5- O boletim de ocorrência e o inquérito policial corroboram os relatos da vítima, que se mantiveram coerentes ao longo da investigação e do processo judicial.

6- O pedido de absolvição não merece acolhimento, pois a negativa genérica do acusado não encontra respaldo nas demais provas colhidas nos autos.

7- O redimensionamento da pena é cabível, pois houve erro material na dosimetria ao fixar a pena definitiva, devendo ser ajustada para 6 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa, mantendo-se o regime inicial aberto.

8- A fixação da indenização mínima por danos morais está em conformidade com o Tema 983 do STJ, pois houve pedido expresso na denúncia e em alegações finais, sendo dispensável a instrução probatória específica para definição do valor.

9- A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 6 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa, mantendo-se o regime inicial aberto e os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

1- A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

2- O redimensionamento da pena é cabível quando há erro material na dosimetria, garantindo sua fixação em patamar adequado.

3- A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é válida quando houver pedido expresso na denúncia ou em alegações finais, conforme entendimento vinculante do STJ.

4- A análise da isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147-A e art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0001411-69.2022.8.08.0047, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 09.11.2023; TJES, Apelação nº 050170018514, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Substituto Marcelo Menezes Loureiro, 1ª Câmara Criminal, j. 30.05.2018, DJe 11.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON RODRIGUES VIANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147-A do CP
com incidência da Lei 11.340/2006
, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova por ausência de perícia, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena, o afastamento da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a isenção do pagamento das custas processuais (id. 10222587).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10222590).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado parcial provimento ao recurso para readequar a pena para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (id. 11909202).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON RODRIGUES VIANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147-A do CP,
com incidência da Lei 11.340/2006,
aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova por ausência de perícia, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena, o afastamento da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a isenção do pagamento das custas processuais (id. 10222587).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10222590).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado parcial provimento ao recurso para readequar a pena para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (id. 11909202).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) entre os dias 12 de junho de de 2021 a 01 de julho de 2021, nesta cidade, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, e prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física e psicológica e perturbando a esfera de privacidade de Vania Carvalho dos Santos, sua ex-namorada e vítima (...)”.

- DA NULIDADE DA PROVA

A defesa alega que, sem perícia técnica, não há afirmar que as ligações e mensagens foram efetuadas pelo réu.

Contudo, não prospera a irresignação do réu já que os fatos foram confirmados pela prova testemunhal, mormente pelo depoimento em Juízo da vítima. Ademais, em nenhum momento a defesa alegou que as mensagens e ligações não foram realizadas pelo réu.

-DA ABSOLVIÇÃO

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que teve um envolvimento afetivo com o acusado por aproximadamente 5 meses e que ele não aceitou o fim do relacionamento, razão pela qual passou a persegui-la e vigiá-la, além de ligar e enviar mensagens insistentemente.

[...] comparece nesta DEAM-SERRA/ES, por força de Mi, para prestar esclarecimentos em ocorrência (s) acima referenciada (s), onde figura como Vítima e, como Suspeito/Investigado MILTON RODRIGUES VIANA, fato (s) ocorrido (s) em data (s) de 17/01/21, em veículo, por volta de 22 horas; QUE, a declarante confirma o que noticiou nos autos; QUE, perguntado se houve ameaças durante os atos libidinosos, respondeu que o suspeito a ameaçou dizendo que iria se suicidar se ela não ficasse com ele e disse que iria atrás dela, que quebraria o portão da casa dela e falaria com os pais dela; QUE, perguntado se o suspeito agiu com violência durante os atos, respondeu que sim, que ele segurou suas mãos com muita força e que retirou a máscara dela e a rasgou; QUE, perguntado por que continuou a ter o suspeito como instrutor após o primeiro ato libidinoso, respondeu que foi porque ele disse que iria respeitá-la e porque dizia que ela precisava dele para passar na prova, diz que ele dizia isso de maneira muito insistente, daí resolveu continuar com ele como instrutor, pois achou que não ia mais acontecer nada; QUE, perguntado se comentou com alguém sobre o que aconteceu, respondeu que depois do acontecido pela segunda vez, comentou o que aconteceu com uma amiga de trabalho de nome KAREN BONFIM - TEL: (27) 995187626, não sabe indicar o endereço dela; QUE, perguntado se chegou a pedir ajuda a alguém sobre o que tinha acontecido com ela, respondeu que não; QUE, perguntado se continuou a acontecer os fatos, respondeu que os fatos aconteceram por cerca de quatro vezes; QUE, perguntado se namorou o suspeito e como foi o relacionamento com ele, durante os três meses. que mencionou como o tempo que durou o relacionamento, respondeu que não sabe se pode chamar de namoro o que aconteceu, mas diz que teve um envolvimento amoroso com o suspeito, e que durante esse período se encontraram em motel por cinco ou seis vezes; QUE, perguntado como começou o relacionamento, diz que não sabe precisar, mas diz que tudo foi acontecendo e quando viu já estava envolvida com ele; QUE, perguntado se consentiu iniciar o relacionamento com o suspeito, respondeu que sim; QUE, perguntado se quando estavam no motel ocorreram relações sexuais, respondeu que em todas as vezes que esteve com o suspeito no motel, as cinco ou seis vezes, ele não conseguiu penetrá-la, por ela ser virgem e ficar muito tensa durante o ato, daí o rejeitava; QUE, perguntado se quando o suspeito não conseguia penetrá-la havia agressão física ou ameaça, respondeu que não, mas diz que ele ficava com raiva e dizia que iria desistir dela e passá-la para outro instrutor e que não iria mais vê-la, QUE, perguntado o que respondia ao suspeito, respondeu que não respondia nada; QUE, perguntado se o suspeito a obrigava a manter relações sexuais, respondeu que ele não a obrigava; QUE, perguntado se trocavam carícias enquanto estavam no motel respondeu que sim; QUE, perguntado se o suspeito a obrigou a ir ao motel nas cinco ou seis vezes conforme informou acima, respondeu que ele não a brigou em nenhuma das vezes, mas diz que falava pra ele que não queria ir, pois não queria manter relações sexuais, porém o suspeito a levava assim mesmo, e ela não reagia; QUE, perguntado como terminou o relacionamento com o suspeito, respondeu que a sua mãe desconfiou que estava acontecendo alguma coisa, pois ela estava agindo de maneira estranha, estava mais triste, como se alguma coisa tivesse acontecido, então contou para a mãe todo o fato, e então terminou com o suspeito; QUE, depois o suspeito mandou mensagens dizendo para a declarante para ela tomar cuidado, pois em momento algum à havia estuprado, além de chamá-la de aproveitadora e golpista;. QUE, nesta data está enviando - via e-mail, as mensagens trocadas com o suspeito, após o término do relacionamento; QUE, a declarante manifesta o seu desejo em MANTER A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DO SUSPEITO/INVESTIGADO. [...]

A vítima manifestou o desejo de não ser ouvida em Juízo diante do sofrimento que os fatos lhe trazem, sendo juntado aos autos o depoimento prestado em outra ação penal movida contra o réu (0015938-57.2021.8.08.0048), no qual a vítima se mostrou bastante abalada com os fatos e relatou que o réu era seu instrutor na auto escola e que se aproveitou dessa situação para manter um relacionamento com ela, contudo, estava muito triste, relatando ter sido abusada sexualmente e ter recebido ameaças do réu, razão pela qual decidiu não mais ter contato com ele.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A mãe da vítima, Dalva Carvalho, também foi ouvida em Juízo quando confirmou que o réu era instrutor de auto escola da vítima e passou a perceber que ela estava apresentando um comportamento estranho, bem como que o réu passou a frequentar a sua casa e ele dizia que a considerava como filha. Confirmou ainda que o réu passou a perseguir e perturbar a vítima por aproximadamente 1 mês quando ela decidiu não mais manter contato com ele. Disse também que ele ligava insistentemente para a vítima e que a ameaçava dizendo que ia pegá-la no ponto de ônibus de Jacaraípe, perto do local do seu trabalho.

O apelante, por sua vez, negou que tenha perseguido a vítima.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática do crime de perseguição, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para dúvidas da palavra da ofendida e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Nesse sentido, mantenho a condenação pela prática do crime descrito no art. 147-A do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006.

-DA DOSIMETRIA

Verifico que há erro material a ser corrigido na dosimetria da pena já que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do CP foi devidamente reconhecida por se tratar de crime cometido
com violência contra a mulher, sendo
a pena foi majorada em 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Mantenho o regime inicial aberto.

-DOS DANOS MORAIS

A seguir, a defesa postula pelo afastamento da condenação no pagamento de reparação mínima por danos morais fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela sentença recorrida.

Verifica-se que a condenação está amparada pela orientação contida no precedente vinculante do c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o Tema 983, do qual se extrai que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Tal orientação vem sendo aplicada no âmbito deste Colegiado, o qual já decidiu que “
para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001411-69.2022.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Nov/2023).

Em arremate à questão, infere-se dos autos que a pretendida indenização consta do pedido feito na denúncia e reiterado em alegações finais, não havendo possibilidade de retoque no comando sentencial quanto a este tema.

-DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para redimensionar a pena do réu para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto.

É como voto.